Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003220-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), THAISE RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO - CPF: 926.266.531-87 (AGRAVANTE), RALPH SALGADO GERMANO - CPF: 001.654.621-08 (AGRAVANTE), ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.343.499/0001-16 (AGRAVADO), T R OLIVEIRA GERMANO COMERCIO - CNPJ: 04.271.380/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO – POSSIBILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA CONSTANTE DO ARTIGO 833, IV DO CPC –– VALOR QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do

STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves)

A penhora no patamar de 20% sobre o salário do devedor deve ser mantida tendo em vista que referido percentual encontra-se dentro da razoabilidade restando observado o princípio da dignidade humana de forma a garantir a subsistência do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003220-69-2024

AGRAVANTES:
THAISE RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO E RALPH SALGADO GERMANO

AGRAVADO:
ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Ralph Salgado Germano
e
Thaise Ribeiro Oliveira
em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 20% do salário do Agravante.

Asseveram que figuram como Requeridos na Ação de Despejo n. 0012228-42-2016, tendo como Requerente a parte Agravada, sobrevindo a decisão ora Recorrida.

Verberam que peticionaram para que houvesse penhora de 5% sobre o salário do Agravante
,

contudo, não houve decisão acerca do referido pedido,
sobrevindo a penhora de 20%, contra a qual, se insurgem os Agravantes
.

Sustentam que a Agravante Thaise encontra-se desempregada e possui produção artesanal de pequena escala, não havendo recebimento de valores com habitualidade, argumentando ausência de fundamentação para deferimento da constrição em 20%.

Asseveram que a constrição deve ser deferida em 5% e, caso não seja este o entendimento, que seja em 10% considerando a capacidade financeira da parte Recorrent
e que, inclusive, possui dois filhos menores, pugnando pela observância do Princípio da Dignidade Humana, já que a constrição em 20% irá prejudicar o sustento dos Agravantes. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada Alpha Mall Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda sustenta que o caso versa sobre demanda na fase de cumprimento de sentença em que busca o adimplemento de valores devidos à Recorrida, cuja demanda se encontra em trâmite há anos sem lograr êxito no recebimento de seus créditos.

Alega que o Juízo a quo determinou a penhora sobre 20% dos rendimentos dos Agravantes, cuja decisão deve ser mantida, considerando que referida penhora pode ocorrer em até 30% do salário não havendo falar em minoração em favor dos Agravantes, argumentando que o Agravante é servidor público e recebe salário significativo.

Insurge-se com relação a justiça gratuita pleiteada, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

É cediço que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Assim constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Portanto o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No presente caso, Inicialmente, registro que
os Agravantes pleitearam os benefícios da justiça gratuita
que foi indeferido, sobrevindo o recolhimento do preparo recursal ID 204601166.

No mais, conforme se verifica os Agravantes recorrem da decisão que determinou a penhora de 20%sobre o salário do Recorrente, em sede de cumprimento de sentença
,
aduzindo que a constrição neste patamar causará prejuízos à subsistência dos mesmos, pretendendo a sua redução para 5% ou alternativamente 10% sobre o salário.

Cumpre anotar que com relação a possibilidade de penhora de salário a regra do artigo 833 do CPC, que consiste em regra geral sobre impenhorabilidade salarial sofre flexibilização
de forma que é admissível referida penhora até o montante de 30% do salário do devedor.

No caso em análise, verifica-se que a penhora foi determinada em 20% sobre o salário do Recorrente, sendo o mesmo funcionário do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, enquanto a Agravante Thaíse Ribeiro Oliveira é proprietária da empresa Biomas Comércio e Representações Ltda que tem como objeto a comercialização de doces
.

Embora os Agravantes tenham alegado que a penhora no percentual de 20% causará prejuízos à subsistência dos mesmos,
no entanto, o referido percentual não ofende os limites permitidos para realização do bloqueio
, ademais, o salário do Agravante não é a única fonte de renda dos Recorrentes de forma a causar prejuízos à subsistência como sustentado.

Anoto ainda que o STJ, inclusive, consolidou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Neste mesmo sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C PARTILHA DE BENS - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade das verbas provenientes de salário ou aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra contida na legislação processual para admitir a sua penhorabilidade quando resguardada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família.

II – A relativização neste caso se mostra possível e razoável, pois a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos do agravante não seria capaz de prejudicar sua subsistência e de sua família. Além do que, permitiria ao credor garantir parte do pagamento da dívida. (N.U 1031000-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em regra o salário é impenhorável, mas tal regra pode ser flexibilizada em razão de ser o único meio de pagamento da dívida contraída, podendo ser constrito até 30% do valor dos proventos, conforme jurisprudência desta Corte. (MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).

(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

Ressalto que embora a verba alimentar seja protegida pela legislação vigente, com a finalidade de garantir o mínimo existencial da pessoa e de sua família, a impenhorabilidade não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

Ademais,

não se verifica comprovação efetiva de que a penhora no patamar de 20% sobre o salário do Agravante possa comprometer a subsistência dos Recorrentes, de forma que neste contexto,
ponderado o direito da parte Agravante, especificamente, do devedor de não ter a sua remuneração penhorada de modo a impedir a sua subsistência e a de sua família e, também, o direito da parte Agravada de obtenção de seu crédito, tenho que

pelo menos a princípio a decisão judicial objurgada não comporta alteração.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024